Tribunal: TJMT
Processo: 1030887-90.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030887-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), PETERSON MESSIAS DE ARAUJO SANTOS - CPF: 626.930.691-49 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO ALBUES PETRONILIO - CPF: 793.113.261-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
.

N. Recurso:
1030887-90.2025.8.11.0001.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorridos:
PETERSON MESSIAS DE ARAUJO SANTOS E MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
30/10 A 03/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. PERÍODO POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido de servidor e o condenou ao pagamento de abono de permanência referente ao período de 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias, com atualização pela taxa Selic, conforme previsto na Emenda Constitucional nº 113/2021, respeitado o teto dos Juizados Especiais.

2.

O recorrente sustenta equívoco na aplicação da Selic para todo o período, argumentando que os juros moratórios apenas incidem a partir da citação válida, conforme jurisprudência dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da aplicação da taxa Selic nas condenações impostas à Fazenda Pública, após a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, em especial quanto à incidência anterior à citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A Emenda Constitucional nº 113/2021, em seu art. 3º (redação original), determina que, nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, a taxa Selic incide uma única vez até o efetivo pagamento, englobando atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, independentemente da natureza da obrigação.

5.

O direito ao abono de permanência do recorrido constituiu-se integralmente sob a vigência da EC nº 113/2021 (período de 4/4/2023 a 4/12/2023), sendo, portanto, aplicável o novo regime constitucional de atualização.

6.

A unificação da correção monetária e dos juros de mora sob a Selic substitui o regime anterior fixado nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, que tratavam de situações anteriores à referida emenda, tornando inaplicável a limitação de juros apenas após a citação.

7.

A jurisprudência das Turmas Recursais deste Estado tem reconhecido a aplicabilidade integral da EC nº 113/2021, adotando a Selic como índice único de atualização nas condenações contra a Fazenda Pública.

8.

Mantida, portanto, a sentença que aplicou corretamente a taxa Selic para todo o período devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A taxa Selic aplica-se, de forma unificada, como índice de atualização monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

2.

O termo inicial da incidência da Selic é o momento em que nasce a obrigação, independentemente da data da citação válida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40, § 19; EC nº 113/2021, art. 3º; LC Estadual nº 202/2004, art. 3º; LC Estadual nº 555/2014, art. 63, XXVI; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55, caput; CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1058688 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27.09.2019, DJe 09.10.2019; TJMT, Turma Recursal Cível, N.U 1069999-37.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 06.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 317015906), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando-o a pagar o abono de permanência ao reclamante, referente ao período de 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias, atualizados pela taxa Selic, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial e, por consequência, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o reclamado sustenta equívoco na aplicação da taxa SELIC para todo o período de 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias reconhecido como devido, abrangendo inclusive o lapso anterior à citação, vez que, segundo a jurisprudência pacífica do STF (Tema 810) e do STJ (Tema 905), antes da citação apenas é devida a correção monetária, sendo indevidos os juros moratórios, pois a Fazenda Pública somente é constituída em mora a partir da citação válida.

O reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 317015911), refutando as razões recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, cumpre destacar que não há controvérsia quanto ao direito do recorrido ao abono de permanência, uma vez que o Estado recorrente não impugnou esse aspecto da sentença.

O cerne do recurso cinge-se exclusivamente ao termo inicial da aplicação da taxa Selic como índice de atualização monetária e juros de mora.

O abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), introduzido pela Emenda Constitucional nº 41/2003, e regulamentado no âmbito estadual pelo art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 202/2004 e pelo art. 63, inciso XXVI, da Lei Complementar nº 555/2014, consiste no reembolso da contribuição previdenciária ao servidor que, tendo preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade.

No caso em análise, o recorrido preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária em 4/4/2023, ao completar 30 anos de serviço (exigência prevista no art. 147, I, "a" da LC 555/2014), mas permaneceu na ativa até 4/12/2023, fazendo jus ao abono de permanência durante este período de 08 meses e 20 dias.

Quanto à atualização monetária e juros de mora, a Emenda Constitucional nº 113/2021, que entrou em vigor em 8/12/2021,
em sua redação original
, estabeleceu em seu art. 3º o seguinte:

"Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente".

A redação do dispositivo constitucional é clara ao determinar a aplicação da taxa SELIC como índice único, englobando tanto a correção monetária quanto os juros de mora, "independentemente da natureza" da obrigação.

No caso em tela, observa-se que: a) a EC 113/2021 entrou em vigor em 8/12/2021, portanto, antes do surgimento do direito ao abono de permanência reclamado na ação (período de 4/4/2023 a 4/12/2023); b) o direito ao abono de permanência constituiu-se integralmente sob a égide da EC 113/2021; c) a ação foi proposta em 7/5/2025, também já na vigência da referida emenda constitucional.

Nesse contexto, não há como acolher a tese do recorrente de que a taxa SELIC deveria incidir apenas a partir da citação. Isso porque a EC 113/2021 estabeleceu um novo paradigma para a atualização das condenações contra a Fazenda Pública, unificando em um único índice (SELIC) tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

Ademais, esta Turma Recursal já firmou entendimento no mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - POLICIAL MILITAR - TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.º 202/2004 - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSÁRIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito do reclamante ao recebimento do abono de permanência. 2. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.º 202, de 28/12/2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar. 3. Em se tratando de Policial Militar, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional; entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019). 4. O reclamante faz jus ao recebimento do benefício do abono permanência pleiteado. 5. Conforme repercussão geral no ARE 721.001 RG, os militares inativos têm direito à conversão de férias e licenças-prêmio não gozadas em indenização pecuniária, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. 6. Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1069999-37.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024).

Portanto, a sentença recorrida aplicou corretamente a EC 113/2021 ao determinar a incidência da taxa Selic como índice único de atualização monetária e juros de mora para todo o período devido, não merecendo qualquer reparo.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025